Tribunal: CARF
Processo: 19515.720907/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720907/2018-54
ACÓRDÃO
2102-003.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PDG VENDAS CORRETORA IMOBILIÁRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de
remuneração, a título de comissão de venda efetuado a corretores de
imóveis autônomos, pelos serviços de intermediação imobiliária prestados
à Empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720907/2018-54
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 108-034.270 –
18a TURMA/DRJ08 de 12 de janeiro de 2023 que, por UNANIMIDADE, considerou IMPROCEDENTE
a impugnação apresentada.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (processo digital, fls. 630 a 634):
Trata-se de auto de infração relativo à contribuição social previdenciária (parte
empresa), incidente sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais,
consideradas originalmente pelo sujeito passivo como pagamentos feitos por
terceiros adquirentes de imóveis a corretores imobiliários pessoas físicas.
Crédito lançado no valor de R$ 10.870.711,75 (dez milhões, oitocentos e setenta
mil, setecentos e onze Reais e setenta e cinco centavos), correspondente à
contribuição, juros de mora e multa proporcional, conforme demonstrativo de e-
fl. 535.
Não houve qualificação da multa.
A autoridade fiscal relata que a autuada – doravante denominada PDG – é
subsidiária da construtora PDG Realty e “desenvolve a atividade de corretagem de
imóveis, vende com exclusividade e exclusivamente os imóveis da construtora
controladora”. Registra que, no período fiscalizado, “auferiu receita de R$ 20
milhões ao intermediar negócios no valor de R$ 1,5 bilhão, o que corresponde a
uma alíquota de 1,33% pelo serviço de corretagem”.
A fiscalização observa que “o percentual de corretagem obtido pelo sujeito
passivo estava muito abaixo do praticado pelo mercado, que sempre esteve na
faixa entre 4% e 6%” e que a PDG “não possuía corretores empregados ou
contribuintes individuais, segundo a GFIP”.
Observa também que os corretores eram contratados pela PDG para prestar
serviços de corretagem, mediante documento denominado contrato de parceria.
Nos termos do relatório fiscal, a análise desses contratos revelou que:
(...) o corretor prestará seus serviços nos estabelecimentos da corretora ou
mediante autorização dela, nos “stands” de venda;
A corretora detinha a exclusividade na venda das unidades construídas pela
construtora controladora (...);
A proposta de compra e venda preenchida entre comprador e corretor
necessitava de aprovação prévia da corretora (...);
(...) o comprador autoriza a corretora, PDG VENDAS, a enviar aquela
proposta ao incorporador / proprietário. O corretor não está autorizado
pelo comprador
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720907/2018-54
3
A corretora detinha o controle sobre os valores destinados diretamente aos
corretores(...)
As porcentagens de corretagem deveriam obedecer a uma faixa estipulada
pelo CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o que não foi
observado pelo sujeito passivo, expondo o subfaturamento dos valores
considerados como receita própria.
A autoridade fiscal concluiu então que a contribuinte “não considerou como
receita própria a parcela da corretagem que foi destinada ao pagamento dos
corretores pessoas físicas ou jurídicas a seus serviços”, bem como “não
considerou como remuneração a segurado obrigatório do INSS na categoria
contribuinte individual os pagamentos efetuados aos corretores pessoas físicas
que lhe prestaram serviços”. Em decorrência, foi constituído o crédito dos tributos
relacionados à contribuição previdenciária incidente sobre remunerações pagas a
contribuintes individuais (parte empresa) – formalizado no presente processo – e
dos tributos incidentes sobre a receita omitida – formalizado no processo
19515.720906/2018-18.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação na qual
alega que:
• A Lei 6.530/78 garante a prerrogativa dos corretores de trabalhar em
associação com corretoras e imobiliárias de forma autônoma e
independente;
• Os corretores não prestaram serviços, mas sim firmaram contrato de
parceria;
• O art. 6o, §4o da Lei 6.530/78 prevê que a atuação dos corretores não
implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária
e o corretor associado;
• A comissão recebida pelos corretores não foi paga pela impugnante, mas
pelos adquirentes dos imóveis;
• Os corretores recebiam em separado o valor variável de suas corretagens;
• O TST e o CARF não reconhecem vínculo de trabalho com corretores que
atuem de forma autônoma;
• Os autos de infração foram baseados em mera presunção;
• Pagamentos recebidos de terceiros e sem vinculação a prestação de
serviços não obriga ao recolhimento de contribuição previdenciária;
• Os contratos de parceria são firmados para preservar o direito de partes
que tenham comum interesse na exploração de negócio, com divisão das
despesas, participação dos riscos do negócio e repartição dos valores pagos
por terceiros;
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720907/2018-54
4
• Contratos de parceria não geram vínculos de prestação de serviços, pois o
prestador recebe o preço pago pelo contratante independentemente de
qualquer risco ou oscilação do negócio;
• São exemplos de contratos de parceria a parceria marítima - art. 485 do
CC -, o modelo rural – D 59.566/66 – e o modelo dos salões de beleza –
L13.352/16;
• Os corretores podem associar-se às imobiliárias sem vínculo empregatício
e previdenciário;
• Os contratos de parceria são diferenciados pelo interesse comum na
exploração de um negócio; na solidariedade nos riscos e custos; na ausência
de subordinação entre as partes; na responsabilidade separada de cada
parte contratante quanto às obrigações;
• Na parceria, nenhuma parte deve à outra pagamento pela exploração do
negócio, sendo remuneradas na medida em que forem auferidos os
resultados;
• Na parceria, lhe coube o desenvolvimento de estratégias comerciais,
disponibilizando divulgação e stand de vendas. Aos corretores coube o
atendimento ao público;
• O contrato foi firmado pelo interesse comum na intermediação de venda
de imóveis a terceiros, com corretores regulares junto ao CRECI;
• Cedia aos corretores relação com a descrição de cada imóvel, com preço,
condições de pagamento e valor de comissão ajustado, para exercício da
corretagem com total autonomia, sem subordinação, fixando metas para
garantir a qualidade da parceria;
• O empenho e aproximação das partes interessadas era por conta dos
corretores;
• Uma vez realizada a venda, o corretor preenchia proposta, submetida à
aprovação da impugnante;
• Concretizada a venda, os valores devidos aos proprietários e as comissões
dos corretores eram variáveis e pagos diretamente pelo comprador do
imóvel em cheques nominais separados;
• A impugnante e os corretores pessoas físicas e jurídicas arcaram com
todas as despesas;
• Nos casos em que houve desistência do negócio, os corretores não faziam
jus a título de comissão, pois seriam remunerados diretamente pelos
respectivos adquirentes somente se a venda se realizasse;
• Os corretores eram os únicos responsáveis pelos recolhimentos dos
encargos fiscais e trabalhistas;
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720907/2018-54
5
• Os contratos poderiam ser rescindidos por qualquer das partes a qualquer
momento, respeitado aviso prévio de 24 horas;
• A fiscalização simplesmente presume que os corretores teriam prestado
serviços;
• A remuneração paga aos corretores era feita por terceiros estranhos ao
contrato;
• Havia participação nos riscos;
• A Lei 6.530/78 reconheceu que os contratos de parceria não implicam
troca de serviços, quando não configurada relação de emprego;
• No caso, não há cumulativamente os elementos que possam caracterizar
a parceria como prestação de serviços em razão de eventual de razão de
emprego;
• Os corretores não foram contratados para prestação de serviços, mas sim
firmaram contrato de parceria;
• O exercício da corretagem em stands de venda não caracteriza ingerência
nas atividades dos corretores, pois se trata de prática usual do mercado que
as vendas sejam firmadas no local do imóvel;
• Não há de fato um contrato de exclusividade com a controladora, pois a
impugnante atua como uma empresa “in house”, espécie de divisão para
venda dos imóveis construídos, comercializados livremente por outras
imobiliárias;
• A mera circunstância de vender unidades construídas por sua
controladora não impede de firmar contratos de parceria;
• É irrelevante que a proposta de compra e venda necessite de aprovação
prévia da impugnante e que a esta competia enviar a proposta ao
incorporador/proprietário;
• O fato de deter controle sobre os valores de corretagem/comissão não
autoriza a conclusão de prestação de serviços, pois se trata de mero
controle e centralização de pagamentos e não troca de serviços;
• O percentual de comissão era variável, ajustado com o corretor, portanto
não isoladamente determinado em razão de eventual prestação de
serviços;
(...)
É o relatório.
Acrescenta-se que foi lavrado auto de infração contra a Recorrente objeto do
processo no 19515.720906/2018-18 para a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre supostas
omissões de receita auferidas pelos corretores, tratados como parceiros, inclusive pessoa jurídica,
durante o período autuado.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720907/2018-54
6

Acórdão 1a Instância (fls.629/637)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
CORRETOR DE IMÓVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Quando o conjunto probatório que instrui os autos revela que o corretor de
imóveis executa serviços que são essenciais à própria atividade fim da pessoa
jurídica, sob sua gestão, a remuneração percebida pelo corretor autônomo pela
comercialização de imóvel refere-se à prestação de serviços para a empresa
imobiliária, na condição de contribuinte individual, hipótese de incidência da
contribuição previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.640/667)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/02/2023, no qual
sustenta que o auto de infração lavrado para exigência de contribuição previdenciária sobre
valores recebidos por corretores parceiros não possui amparo fático ou jurídico, devendo ser
integralmente cancelado.
Argumenta que a relação com os corretores não configura prestação de serviços na
qualidade de contribuintes individuais, mas sim uma legítima parceria firmada nos termos do
artigo 6o, § 4o, da Lei no 6.530/78, afastando a existência de vínculo empregatício ou de
subordinação jurídica. Ressalta que os contratos de parceria celebrados preveem autonomia total
dos corretores, sem controle de horários, comissionamento ajustado previamente, pagamento
direto pelos compradores dos imóveis, emissão de notas fiscais individuais e risco de mercado
compartilhado, circunstâncias estas que afastam a hipótese de incidência da contribuição prevista
no artigo 22, III, da Lei no 8.212/91 e no artigo 195, I, “a”, da Constituição Federal.
A defesa destaca que o entendimento da Receita Federal parte de uma presunção
indevida de que os corretores prestariam serviços para a Recorrente, quando na realidade atuam
de forma independente, como parceiros, sem qualquer remuneração ou pagamentos feitos pela
empresa, não havendo qualquer prestação de serviços direta, nem sequer obrigação da
Recorrente quanto a encargos tributários, previdenciários ou trabalhistas dos corretores, que são
integralmente responsáveis por seus recolhimentos. Além disso, reforça que os pagamentos eram
feitos por terceiros — os compradores dos imóveis —, não podendo haver exigência de
contribuição previdenciária à empresa sobre valores que sequer transitam em sua contabilidade
como despesa própria.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720907/2018-54
7
Sustenta que os contratos firmados refletem a prática consolidada de parceria no
mercado imobiliário e estão amparados pela liberdade de contratação prevista no artigo 425 do
Código Civil, não havendo que se falar em subordinação pelo simples fato de os corretores
utilizarem os stands de vendas ou seguirem procedimentos operacionais mínimos, o que é
inerente à atividade de intermediação imobiliária. Reforça que a decisão recorrida incorre em erro
material ao confundir a disponibilização de estrutura e apoio para viabilizar a atividade com a
subordinação característica da relação de trabalho, entendimento já refutado em precedentes do
próprio CARF e pela jurisprudência do TRF-3.
Por fim, a Recorrente requer o provimento integral do recurso para a reforma da
decisão proferida pela 18a Turma da DRJ-08 e o consequente cancelamento do auto de infração
correspondente, excluindo-se integralmente a exigência de contribuição previdenciária, multa e
juros apurados, com a declaração expressa de inexistência de obrigação tributária principal ou
acessória.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
Em relação ao mérito, considerando que não houve inovações por parte da defesa
em relação ao que foi julgado quando da apreciação da impugnação, e há concordância do relator
com os fundamentos da decisão recorrida, adoto as razões de decidir do voto condutor do
julgamento de origem como fundamento de sua decisão nos termos do Art. 114, §12, I da
PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, que transcrevo a seguir:
2 PAGAMENTO A CORRETORES DE IMÓVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REMUNERAÇÃO
A controvérsia reside na natureza jurídica da relação estabelecida entre a autuada
e corretores de imóveis pessoas físicas: a fiscalização alega que os corretores
prestam serviços à empresa; a PDG afirma que foram firmadas parcerias em que
foram partilhados os riscos e resultados da atividade de intermediação
imobiliária.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720907/2018-54
8
Observa-se que já de pronto cabe afastar toda a argumentação da impugnante – e
respectivas menções à jurisprudência trabalhista e precedentes administrativos -
relacionada à ausência de vínculos empregatícios: a acusação fiscal diz respeito à
caracterização das pessoas físicas como contribuintes individuais, portanto que
prestam serviços à pessoa jurídica sem relação de emprego.
Posto isso, aduz a autoridade fiscal que os termos dos contratos de parceria
revelam que houve contratação para prestação de serviços em “stands” de venda;
que a corretora detinha exclusividade de venda dos imóveis construídos por sua
controladora; que a proposta de compra e venda preenchida pelo adquirente do
imóvel necessitava de aprovação da corretora; que a corretora detinha o controle
dos valores destinados aos prestadores de serviços, oriundos das aquisições dos
imóveis; que esses valores eram originalmente receita própria da corretora.
Consigna ainda que o sujeito passivo “não possuía corretores empregados ou
contribuintes individuais, segundo a GFIP”;
A impugnante, por sua vez, sustenta que os corretores de imóveis eram
autônomos e totalmente independentes; que desenvolveu as estratégias
comerciais para comercializar os imóveis e disponibilizou os “stands” de venda,
cabendo aos parceiros a aproximação entre as partes interessadas na transação e
o atendimento ao público, o que caracteriza uma atuação conjunta na
comercialização dos imóveis; que as comissões recebidas pelos corretores foram
pagas diretamente pelos adquirentes dos imóveis, portanto a remuneração foi
paga por terceiros; que os imóveis construídos por sua controladora são
comercializados sem qualquer exclusividade.
Sob uma visão teórica, entende-se como possível uma relação de colaboração
entre corretora e pessoas físicas, na qual haja cooperação e independência entre
as partes, sem ingerência da pessoa jurídica sobre as atividades de corretagem.
Não obstante, a simples formalização de um contrato com o nome de parceria
não impede que a fiscalização, com amparo no art. 118, I, do Código Tributário
Nacional (CTN), verifique a situação efetivamente existente e efetue o lançamento
quando constatar a hipótese de incidência tributária.
Nesse contexto, verifica-se que a autoridade fiscal agiu corretamente, pois o
conjunto probatório juntado aos autos leva à conclusão de que os corretores
prestavam serviços à PDG.
Ainda que fossem aplicáveis aos fatos geradores sob exame (ano-calendário 2014)
as alterações trazidas pela Lei 13.097/2015 à Lei 6.530/1978, prevendo a
possibilidade de contrato de associação entre imobiliária e corretor de imóveis,
seria necessária a assistência da entidade sindical e o específico registro do
contrato no órgão competente. Essa assistência, aliás, bem como a própria
redação dada ao art. 6o, §3o, da Lei 6.530/19781, reforça que tal associação – ou
“parceria”, como alega a contribuinte - deve ter como característica a
independência entre as partes, o que não se revela no caso em espécie.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720907/2018-54
9
Veja-se que a impugnante, embora mencione a possibilidade de comercialização
dos imóveis da PDG Realty por outros corretores, admite a dedicação em atuar
em benefício de sua controladora, como se fosse “uma divisão desta para a venda
de seus imóveis construídos”. Sendo assim, custa a crer que a PDG
desempenharia sua atividade principal somente montando as estruturas físicas de
comercialização dos imóveis (“stands”) e desenvolvendo toda uma estratégia de
negócios, porém sem um único corretor que efetivamente lhe prestasse serviços
para concretizar as vendas.
Em que pese não haver elementos que indiquem uma relação de subordinação
entre a empresa e os corretores – impedindo a caracterização de vínculo
empregatício -, fica claro que a PDG contratou força de trabalho para consecução
de seu objeto social, estabelecendo a forma na qual os serviços deveriam ser
prestados.
De acordo com o contrato firmado com os corretores (e-fl. 520), a PDG:
▪ Fornecia relação dos imóveis a serem vendidos, deixando claro que sua
utilização somente era possível para realizar vendas na forma estabelecida
em contrato;
▪ Disponibilizava os “stands” de venda;
▪ Estabelecia metas para realização das vendas;
▪ Estabelecia os preços, as condições de pagamento e o percentual de
comissão;
▪ Exigia que o preenchimento da proposta de venda fosse submetido à sua
aprovação.
▪ Vedava a transferência dos direitos e obrigações contratuais a terceiros,
sem aprovação prévia.
Os corretores, dessa forma, foram integrados à toda uma dinâmica operacional,
demonstrando que a empresa contratante gerenciava as atividades, o que é
incompatível com uma relação independente. A prestação de serviço de
intermediação na venda dos imóveis foi inteiramente feita de acordo com os
interesses e conveniências da PDG, a mando de sua controladora.
A autuada assevera ainda que a transferência direta das comissões para os
corretores, por meio de cheques assinados pelos adquirentes dos imóveis,
comprovaria que não houve prestação de serviços para a PDG. Admitir tal tese
implicaria reconhecer que os corretores estavam a serviço desses mesmos
adquirentes.
Se assim o fosse, qual seria a necessidade de manter controles acerca dos
cheques relativos a pagamentos aos corretores? Ainda, a que título uma única
proposta de venda geraria pagamentos a “corretores”, “especialistas”,
“superintendentes”, “gerentes” e “coordenadores” (e-fl. 606), figuras estas que
evidenciam uma operação completamente organizada pela PDG?
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720907/2018-54
10
As regras de experiência mostram que os compradores não se deslocam a
“stands” de venda para contratar serviços de intermediação, mas sim
interessados no imóvel e no preço a ser pago por este: ainda que possa haver
algum auxílio e suporte por parte dos corretores, estes prestam serviços à pessoa
jurídica, que certamente será a demandada pelos adquirentes se eventualmente
houver algum problema ou reclamação. Além disso, caso não haja pagamento
direto da corretagem, o custo estará embutido no preço total da transação.
O próprio recibo do “espelho de escritura” (e-fl. 606) fornecido ao adquirente,
com destaque ao nome da empresa, associa os cheques recebidos ao sinal e
princípio de pagamento do imóvel.
A emissão dos cheques em nome dos corretores que estavam à serviço da PDG,
com os valores das comissões devidas por essa empresa a seus prestadores, não
afasta a ocorrência do fato gerador: convenção particular que não pode ser
oposta à Fazenda Pública para afastar a definição legal do sujeito passivo da
obrigação tributária, nos termos do art. 123 do CTN.
De acordo com o art. 121, p.un., inciso I do CTN, o contribuinte é aquele que
possui uma relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo
fato gerador. Por conseguinte, tendo em vista que ficou configurada prestação de
serviços no interesse da impugnante, esta fica obrigada ao recolhimento das
contribuições incidentes sobre a remuneração paga aos corretores na condição de
segurados contribuintes individuais - hipótese de incidência prevista no inciso III
do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
3 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por:
• CONHECER da impugnação; e
• No mérito, julgá-la IMPROCEDENTE.
Com este mesmo entendimento esboçado no Acórdão recorrido tem-se
antecedentes deste Conselho:
Numero do processo: 11080.722961/2015-37 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Tue Mar 21 00:00:00 UTC 2023 Data da publicação: Wed
May 31 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2010
a
31/08/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
CORRETOR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA. A imobiliária é obrigada a recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre as comissões pagas aos corretores
contribuintes individuais que lhe prestem serviço, sendo que eventual acerto para
a transferência do ônus a terceiro não afeta sua responsabilidade tributária,
tendo em vista o disposto no art. 123 do CTN. PROCEDIMENTO FISCAL. GRUPO
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720907/2018-54
11
ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERESSE COMUM NA
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR. Para fins de caracterização da
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é necessária a
comprovação de que os solidários possuem interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal.
Numero da decisão: 9202-010.623

Numero do processo: 10166.728057/2011-07
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Feb 27 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Fri Apr 20 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2008 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE
VENDA DE IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
PAGAMENTO DA COMISSÃO DIRETAMENTE PELO CLIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Independentemente do fato do
cliente pagar a comissão diretamente ao corretor de imóveis, comprovando-se a
existência de vinculo de trabalho deste para com a imobiliária, é esta que deve
responder pelas obrigações tributárias decorrentes do serviço prestado.
Numero da decisão: 9202-006.518

Numero do processo: 10166.723117/2010-14
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jun 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Aug 01 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008 RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. Deve ser conhecido o
Recurso Especial de Divergência quando restar comprovado que, em face de
situações equivalentes, a legislação de regência foi aplicada de forma divergente
por diferentes colegiados. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE
VENDA DE IMÓVEIS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CORRETORES.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.849 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720907/2018-54
12
contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de remuneração, a título
de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis autônomos, pelos
serviços de intermediação imobiliária prestados à Empresa.
Numero da decisão: 9202-010.747

Diante do exposto, nega-se provimento ao RECURSO VOLUNTÁRIO interposto.

Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
nego provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 696
DF CARF MF
Original